Tribunal: TJDFT
Processo: 0015588-06.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0015588-06.2013.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELOISA VIEIRA BORGES, JEAN CARLOS VIEIRA BORGES EMBARGADO: ATIVOS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP, ADRIANO GONCALVES BARROS, CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES, JURANDI ARAUJO BARROS, TRANSCARBO LTDA - ME, MARIA ILDA DOS SANTOS BARROS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por HELOISA VIEIRA BORGES E OUTRO em face do v. acórdão (ID 25055299) que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento à apelação interposta pelos autores, ora embargantes, e deu parcial provimento ao apelo dos réus tão-somente para afastar a responsabilidade de JURANDIR quanto ao negócio jurídico entabulado entre CARLOS ALBERTO e ADRIANO. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para esclarecer a omissão suscitada quanto ao ponto de vista dos documentos (ID 20789155 e 20789169), com base na Súmula n. 375 do STJ, e acolher a prova da má-fé do terceiro prejudicado, com a reforma do julgado e manutenção das restrições impostas na origem em relação ao imóvel objeto da lide. Intimem-se os embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, oferecerem contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento do recurso poderá implicar em modificação do julgado. Brasília, 20 de maio de 2021 12:37:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator